Tribunal: CARF
Processo: 10320.722024/2012-04
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
RRA. JUROS DE MORA SOBRE VERBAS PAGAS A DESTEMPO. NÃO INCIDÊNCIA. RE No 855.091/RS. RECEBIDO NA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL - TEMA 808.
Nos termos da decisão do STF no RE no 855.091/RS, não incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função e tem sua aplicação ampla e irrestrita, o qual, tendo sido julgado sob o rito do art. 543-B do CPC, é de observância obrigatória, ao teor do art. 62 do RICARF, devendo ser excluído da base de cálculo a parcela correspondente aos juros de mora sobre as parcelas de natureza remuneratória pagas a destempo.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. RRA. REGIME DE COMPETÊNCIA.
São tributáveis os rendimentos informados em DIRF pelas fontes pagadoras, como pagos ao contribuinte e por ele omitidos na declaração de ajuste anual.
Deve-se instruir os autos com elementos de prova que fundamentem os argumentos de defesa de maneira a não deixar dúvida sobre o que se pretende demonstrar.
O cálculo do IRRF sobre os rendimentos recebidos acumuladamente deve ser feito com base nas tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se refiram os rendimentos tributáveis, observando a renda auferida mês a mês pelo contribuinte (regime de competência).

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10320.722024/2012-04
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-006.076 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
18 de dezembro de 2023
Recorrente
JOSE OLIVEIRA FILHO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
RRA. JUROS DE MORA SOBRE VERBAS PAGAS A DESTEMPO. NÃO
INCIDÊNCIA. RE No 855.091/RS. RECEBIDO NA SISTEMÁTICA DA
REPERCUSSÃO GERAL - TEMA 808.
Nos termos da decisão do STF no RE no 855.091/RS, “não incide imposto de
renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de
remuneração por exercício de emprego, cargo ou função” e tem sua aplicação
ampla e irrestrita, o qual, tendo sido julgado sob o rito do art. 543-B do CPC, é
de observância obrigatória, ao teor do art. 62 do RICARF, devendo ser
excluído da base de cálculo a parcela correspondente aos juros de mora sobre
as parcelas de natureza remuneratória pagas a destempo.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. RRA. REGIME DE COMPETÊNCIA.
São tributáveis os rendimentos informados em DIRF pelas fontes pagadoras,
como pagos ao contribuinte e por ele omitidos na declaração de ajuste anual.
Deve-se instruir os autos com elementos de prova que fundamentem os
argumentos de defesa de maneira a não deixar dúvida sobre o que se pretende
demonstrar.
O cálculo do IRRF sobre os rendimentos recebidos acumuladamente deve ser
feito com base nas tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se refiram os
rendimentos tributáveis, observando a renda auferida mês a mês pelo
contribuinte (regime de competência).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para determinar o recálculo do imposto devido sobre
os valores recebidos decorrentes do processo judicial federal, excluindo-se da base de cálculo a
parcela correspondente aos juros moratórios sobre os rendimentos tributáveis apurados, bem
como aplicando-se as tabelas e alíquotas vigentes à época em que os rendimentos deveriam ter
sido pagos (regime de competência).

(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10320.722024/2012-04
Fl. 63
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-006.076 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10320.722024/2012-04

Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 36/46):
Contra o contribuinte, acima identificado, foi emitida Notificação de Lançamento -
Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF, fls. 27/30, relativo ao ano-calendário de
2008, exercício de 2009, para formalização de exigência e cobrança de crédito tributário
no valor total de R$ 34.218,92, incluindo multa de ofício e juros de mora.
A infração apurada pela Fiscalização, relatada na Descrição dos Fatos e Enquadramento
Legal, fl. 28, foi:
Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica, Decorrentes de
Ação da Justiça Federal.
Da análise das informações e documentos apresentados pelo contribuinte, e/ou
das informações constantes dos sistemas da Secretaria da Receita Federal do
Brasil,
constatou-se
omissão
de
rendimentos
tributáveis
recebidos
acumuladamente em virtude de ação judicial federal, no valor de R$
69.210,69, auferidos pelo titular e/ou dependentes. Na apuração do imposto
devido, foi compensado o Imposto Retido na Fonte (IRRF) sobre os
rendimentos omitidos no valor de R$ 2.429,87.
COMPLEMENTAÇÃO DA DESCRIÇÃO DOS FATOS
Omissão de rendimentos tributáveis recebidos acumuladamente em virtude
de ação judicial federal, no valor de R$ 80.995,54, auferidos pelo titular e/ou
dependentes do qual foi abatido o valor de R$ 11.784,85, correspondente a
gasto com honorários advocatícios.
Os dispositivos legais infringidos e a penalidade aplicável encontram-se detalhados às
fls. 28/30.
Inconformado com a exigência do credito tributário, a qual tomou ciência em
25/06/2012, fl. 32, o contribuinte, através de instrumento procuratório, apresentou
impugnação em 12/07/2012, fls. 03/06, com as alegações abaixo parcialmente
transcritas:
“(...)
Como já exposto, o valor ensejador da divergência reporta-se ao recebimento, via
precatório, de parcela indenizatória, conforme previsto no art. 39, XVIII, do
Regulamento do Imposto de Renda (Dec. 3000/99), eis que vinculada a ressarcimento
de prejuízo material sofrido pelo servidor durante o vínculo, incluindo diferenças de
FGTS, sobre férias, 13o salário, o que torna, de logo, visivelmente improcedente o
lançamento de débito em nome do Recorrente.
Fl. 64
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-006.076 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10320.722024/2012-04

Mesmo se rendimento tributável fosse, deve-se ponderar que no referido valor há o
cômputo dos juros moratórios, sobre os quais não incide o Imposto de Renda, como
pacificamente entende a jurisprudência pátria.
(...)
Como se observa da planilha anexa, emitida pelo E. Superior Tribunal de Justiça e
referente ao precatório debatido neste processo administrativo, o valor do principal era
de apenas R$ 44.276,60, sendo a parcela complementar representada por juros e
correção monetária, ambas de natureza indiscutivelmente indenizatória e, por
conseguinte, não sendo utilizada como base de cálculo do IRPF.
A incidência do tributo, conforme já sedimentado pelos tribunais, não poderia ocorrer
sobre a totalidade do montante recebido em atraso pelo Recorrente, mas sim
calculada, mês a mês, para aferir até mesmo a alíquota pertinente.
(...)
Em síntese defende-se como não tributável o valor vinculado ao precatório, bem como
que o valor total não poderia ser considerado como base de cálculo para incidência do
tributo, se devido fosse, pois englobava juros e atualização monetária, além de ser
imprescindível aferir o rendimento mês a mês para aferição da alíquota incidente.
Por qualquer que seja o ângulo de análise da questão, como claramente se evidencia, a
conclusão espelhada no Termo de Intimação Fiscal ora abordado se revela ilícita,
devendo, por conseguinte, ser revista e invalidada.”
Para corroborar suas afirmações a contribuinte trouxe aos autos ementas de acórdãos de
Tribunais Judiciais.
É o Relatório.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2008
OMISSÃO DE RENDIMENTOS - ISENÇÃO.
Devem ser tributados os rendimentos que não estejam previstos na lei como
rendimentos isentos, haja vista que as normas que dispõem sobre outorga de isenção
devem ser interpretadas literalmente.
QUESTÃO DE FATO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.
É imprescindível que as alegações contraditórias e a questão de fato tenham o devido
acompanhamento probatório.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2008
SENTENÇAS JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões judiciais não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados
não se aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência, senão àquela objeto da
decisão, à exceção das decisões do STF sobre inconstitucionalidade da legislação.
Cientificado da decisão, em 15/03/2013 – sexta-feira (fls. 52/53), o contribuinte,
por procurador habilitado interpôs, em 15/04/2013, recurso voluntário (fls. 55/58), insurgindo-se
contra a omissão de rendimentos por ele recebidos acumuladamente, alegando, em apertada
síntese, que deverá ser afastada a incidência tributária sobre os juros moratórios aplicados na
conta de liquidação judicial, devendo ser aplicada as tabelas e alíquotas das épocas próprias a
que se referem os rendimentos recebidos. Cita jurisprudência judicial neste sentido. Requer, ao
final, a reforma da decisão recorrida, com o cancelamento do débito fiscal reclamado.
Fl. 65
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-006.076 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10320.722024/2012-04

Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 59/61.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razões por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Dos rendimentos recebidos acumuladamente decorrentes de ação judicial
federal – da tributação dos juros moratórios aplicados na conta de liquidação judicial:
O litígio recai sobre a omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica,
decorrentes de ação da justiça federal, no valor de R$ 69.210,69 com IRRF de R$ 2.429,87,
constatada em sede de revisão da DAA/2009 apresentada, cuja tributação incidiu sobre os
juros moratórios aplicados na conta de liquidação judicial e foi realizada pelo regime de
caixa, buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do processado, no sentido
do afastamento da omissão apurada.
Assim, passo ao cotejo dos documentos carreados, em relação aos fundamentos
motivadores da manutenção da autuação traçados na decisão recorrida (fls. 40/46):
Dos documentos acostados aos autos, verifica-se que o contribuinte anexou, à fl. 08,
planilha emitida pelo Tribunal Superior de Justiça, processo no 2001/0154124-0, onde
consta que o mesmo teria direito a receber o valor de R$ 74.021,01, já incluídos
correção monetária e taxa de juros.
Inicialmente, no presente caso, a autoridade fiscal efetuou o lançamento considerando a
existência da Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte – Dirf, constante no
presente lançamento de fl. 35, tendo como beneficiário o contribuinte.
Assim, transcreve-se o art. 43 do Código Tributário Nacional – CTN:
Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de
qualquer natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade
econômica ou jurídica:
I - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação
de ambos;
II - de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos
patrimoniais não compreendidos no inciso anterior.
Fl. 66
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-006.076 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10320.722024/2012-04

§ 1o A incidência do imposto independe da denominação da receita ou do
rendimento, da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da
origem e da forma de percepção. (Incluído pela Lcp no 104, de 10.1.2001)
§ 2o Na hipótese de receita ou de rendimento oriundos do exterior, a lei
estabelecerá as condições e o momento em que se dará sua disponibilidade, para
fins de incidência do imposto referido neste artigo. (Incluído pela Lcp no 104, de
10.1.2001) (grifei)
O Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999, tem definido nos arts. 37 e 38 o que se
enquadra como rendimento bruto:
Art. 37. Constituem rendimento bruto todo o produto do capital, do trabalho ou
da combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, os
proventos de qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos
patrimoniais não correspondentes aos rendimentos declarados (Lei no 5.172, de
1966, art. 43, incisos I e II, e Lei no 7.713, de 1988, art. 3o, § 1o).
Parágrafo único. Os que declararem rendimentos havidos de quaisquer bens em
condomínio deverão mencionar esta circunstância (Decreto-Lei no 5.844, de
1943, art. 66).
Art. 38. A tributação independe da denominação dos rendimentos, títulos ou
direitos, da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem
dos bens produtores da renda e da forma de percepção das rendas ou proventos,
bastando, para a incidência do imposto, o benefício do contribuinte por qualquer
forma e a qualquer título (Lei no 7.713, de 1988, art. 3o, § 4o).
Parágrafo único. Os rendimentos serão tributados no mês em que forem
recebidos, considerado como tal o da entrega de recursos pela fonte
pagadora, mesmo mediante depósito em instituição financeira em favor do
beneficiário.
Em sua defesa o contribuinte alega que os rendimentos são isentos, por se tratarem de
verba indenizatória, vinculada a ressarcimento de prejuízo material sofrido pelo servidor
durante o vínculo, incluindo diferenças de FGTS, sobre férias e de 13o salário.
É fato que o contribuinte recebeu rendimentos decorrente de decisão da Justiça Federal,
contudo, de acordo com os autos, observa-se que não foi apresentado documentos que
comprovassem que estes rendimentos seriam isentos.
No art 39 do Decreto no 3.000, de 1999 - RIR/99, estão relacionados os rendimentos que
podem ser classificados como isentos ou não tributáveis. Está listagem é exaustiva, e,
portanto, somente podem ser considerados isentos aqueles rendimentos que estão
literalmente previstos na lei.
Acrescente-se a esse fato o que está estabelecido no art. 111 do Código Tributário
Nacional (Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966), onde determina que deve ser
interpretada literalmente a legislação tributária que disponha sobre a outorga de isenção,
como abaixo se demonstra:
(...)
Frise-se, a enumeração das isenções constantes no art. 39 do RIR/1999, é taxativa, e
não exemplificativa.
(...)
É na fase da impugnação que o autuado tem a oportunidade de apresentar os
esclarecimentos que julgar necessários e os documentos que comprovem suas alegações
a fim de ser proferida, apreciando-se todos os seus argumentos e provas e à luz da
legislação tributária, a decisão de primeira instância administrativa.
Como se vê, o contribuinte deve juntar à sua impugnação os documentos que
fundamentam suas alegações.
(...)
Fl. 67
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-006.076 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10320.722024/2012-04

Conclui-se, portanto, que o ônus da prova recai sobre aquele que aproveita o
reconhecimento do fato.
Em seguida, ainda em sua defesa, arguiu que mesmo se rendimento tributável fosse,
deve-se ponderar que no referido valor há o cômputo dos juros moratórios, sobre os
quais não incide o Imposto de Renda.
Nesse sentido, o STJ definiu que, em regra, incide imposto de renda sobre juros de
mora, salvo quando decorrerem de verbas trabalhistas de natureza indenizatória
recebidas no contexto da despedida/rescisão do contrato de trabalho, fixadas em decisão
judicial, consoante expressa redação do Art. 6o, V da Lei 7.713/88. Ressalte-se que, no
caso de verbas de natureza remuneratória, como, por exemplo, salários, admite-se
a incidência do imposto de renda sobre os juros de mora respectivos.
Segundo o mandamento contido no artigo 111 do Código Tributário Nacional, Lei no
5.172, de 25 de outubro de 1966, devem ser interpretadas literalmente as normas que
disponham sobre outorga de isenção. Assim, integram o rendimento tributável
quaisquer outras verbas trabalhistas, tais como: salários, férias adquiridas ou
proporcionais, licença-prêmio, 13o salário proporcional, quinqüênio ou anuênio, aviso
prévio trabalhado, abonos, folgas adquiridas, prêmio em pecúnia e qualquer outra
remuneração especial.
Nota-se que o contribuinte não comprovou que o rendimento recebido era de verbas
trabalhistas de natureza indenizatória.
Novamente, frise-se, a enumeração das isenções constantes no art 39 do RIR/1999,
assim como no art. 6o da Lei 7.713/88, é taxativa, e não exemplificativa, e na mesma
não consta que os juros moratórios sejam isentos.
Assim, não prospera sua argumentação.
Por último, o contribuinte argüiu que a incidência do tributo, conforme já sedimentado
pelos tribunais, não poderia ocorrer sobre a totalidade do montante recebido em
atraso pelo Recorrente, mas sim calculada, mês a mês, para aferir até mesmo a
alíquota pertinente.
De acordo com o art. do Decreto 3.000, de 26/03/1999 - RIR/99, temos que no caso de
rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto incide no mês do recebimento,
conforme transcrito abaixo:
Art. 56. No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto incidirá
no mês do recebimento, sobre o total dos rendimentos, inclusive juros e
atualização monetária (Lei no 7.713, de 1988, art. 12).
Parágrafo único. Para os efeitos deste artigo, poderá ser deduzido o valor das
despesas com ação judicial necessárias ao recebimento dos rendimentos,
inclusive com advogados, se tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem
indenização (Lei no 7.713, de 1988, art. 12).
Pela norma acima, quaisquer rendimentos recebidos acumuladamente pela pessoa física
serão tributados em bases correntes, ou seja, no mês de seu efetivo recebimento
(regime de caixa), seja ele decorrente de aluguéis, rendimentos do trabalho,
aposentadoria, reforma, pensão, e quaisquer outros rendimentos tributáveis passiveis de
ajuste na Declaração Anual. Portanto, os rendimentos são tributados no mês do
recebimento e declarados na Declaração Anual de Ajuste (DAA) do ano do
recebimento, independentemente do mês ou ano em que o rendimento foi efetivamente
ganho (regime de competência).
Esse é o entendimento do Fisco Federal, no que se refere aos rendimentos recebidos
acumuladamente até o dia 31 de dezembro de 2009, com competência de anos
anteriores ao do recebimento.
(...)
Assim, também não prospera a alegação do contribuinte, já que o rendimento foi
recebido no ano-calendário de 2008, e neste período, pelo entendimento do Fisco
Fl. 68
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2003-006.076 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10320.722024/2012-04

Federal e da legislação pertinente, os rendimentos recebidos acumuladamente pela
pessoa física serão tributados em bases correntes, ou seja, no mês de seu efetivo
recebimento (regime de caixa).
Frise-se que esse é o entendimento do Fisco Federal, no que se refere aos rendimentos
recebidos acumuladamente até o dia 31 de dezembro de 2009, com competência de anos
anteriores ao do recebimento.
Logo, é fato que o contribuinte recebeu rendimentos decorrentes de decisão da Justiça
Federal no ano-calendário de 2008, conforme DIRF de fl. 35, contudo não apresentou
documentos que comprovassem que estes rendimentos seriam realmente isentos.
Sendo assim, com acerto agiu a fiscalização ao constituir o crédito tributário para
exigência do imposto de renda pessoa física formalizado estabelecendo a relação
jurídica tributária, na qual o sujeito ativo tem o direito de exigir o pagamento do
imposto de renda no caso específico, e o sujeito passivo de cumpri-la.
Pois bem. Feito o registro acima e após análise, entendo que a pretensão recursal
merece parcialmente prosperar, porquanto o Recorrente se desincumbiu do ônus que lhe
competia.
Emerge dos autos, que os rendimentos recebidos acumuladamente pelo
Recorrente, decorreram de ação da justiça federal, lhe sendo restituídas as diferenças salariais
pleiteadas apuradas no processo no 2001.0154124-0 (MS 8017/DF), relativas ao período de
out/2001 a dez/2002 (fls. 8).
Quanto aos juros moratórios aplicados na atualização dos valores apurados na
conta de liquidação judicial, onde decorreram os rendimentos recebidos acumuladamente, tem-se
que, ancorado na decisão proferida no RE no 855.091/RS, julgado na sistemática da repercussão
geral (Tema: 808) – portanto e observância obrigatória ao CARF, ao teor do art. 62 do RICARF
– deverá ser excluído da base de cálculo a parcela a ele correspondente sobre os
rendimentos auferidos, cabendo aqui, dada a relevância, transcrever excertos do Parecer PGFN
SEI no 10167/2021/ME, acerca dos fundamentos lançados no julgado proferido, despiciendo pois
maiores digressões:
- III –
Dos fundamentos constitucionais e legais adotados na análise do mérito
21. No mérito do julgado, para fundamentar a não incidência do tributo sobre os
juros moratórios, o STF adotou o seguinte raciocínio:
a) o art. 153, III, da Constituição Federal define a competência da União
para instituir imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza;
b) o art. 43 do CTN estabelece o fato gerador do referido imposto e o
inciso II do dispositivo prevê a incidência sobre proventos de qualquer
natureza. Já o § 1o esclarece que a incidência do tributo independe da
denominação dada à receita ou ao rendimento;
c) o parágrafo único do art. 16 da Lei no 4.506/1964 classifica os juros de
mora e quaisquer outras indenizações como rendimentos do trabalho para
fins de incidência do IR;
d) já o § 1o do art. 3o da Lei no 7.713/1993 define como rendimento bruto
para fins de incidência do tributo o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, e
ainda os proventos de qualquer natureza, assim também entendidos os
acréscimos
patrimoniais
não
correspondentes
aos
rendimentos
declarados;
Fl. 69
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2003-006.076 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10320.722024/2012-04

e) a “expressão juros moratórios, que é própria do Direito Civil, designa a
indenização pelo atraso no pagamento da dívida em dinheiro. Para o
legislador, o não recebimento nas datas correspondentes dos valores em
dinheiro aos quais tem direito o credor implica prejuízo para ele”;
f) o prejuízo adviria do ato ilícito de não pagar a verba na data
correspondente a qual tem direito o credor;
g) portanto, os juros de mora são uma recomposição de perdas
decorrentes do prejuízo do recebimento de verbas em atraso, que não
implicam no aumento do patrimônio do credor, portanto, excluídos
da incidência do Imposto de Renda.
22. Sob tais fundamentos, foi declarada a não recepção do art. 16 da Lei no
4.506/1964 e a interpretação conforme a Constituição de 1988 do art. 3o, § 1o,
da Lei no 7.713/88 e ao art. 43, II e § 1o, do CTN, para excluir do âmbito de suas
aplicações a incidência do imposto de renda sobre os juros de mora.
23. A exclusão abrangente do tributo sobre os juros devidos em quaisquer
pagamentos em atraso, faz, portanto, com que seja indiferente a natureza
da verba que está sendo paga. Uma vez que seja reconhecida como devida a
verba pleiteada, seja em reclamatória trabalhista ou não, exclui-se a incidência
do imposto sobre os juros de mora devidos pelo atraso no seu pagamento.
Diferentemente da jurisprudência anteriormente consolidada, pouco importa a
natureza da verba principal ou se o reconhecimento de seu pagamento se dá no
contexto de decisões proferidas em reclamatórias trabalhistas.
24. E, mais, a formação da tese em termos amplos e descolados do pedido
inicial da demanda, mostra que sequer faz-se necessário que o reconhecimento
do pagamento em atraso decorra de decisão judicial.
25. Em suma, a tese firmada é de que “não incide imposto de renda sobre os
juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício
de emprego, cargo ou função” e tem sua aplicação ampla e irrestrita.
Não obstante e neste contexto, também calha na espécie a aplicação do regime de
competência para o cálculo mensal do imposto devido, mediante utilização das tabelas
progressivas e alíquotas vigentes à época em que os valores deveriam ter sido adimplidos, ao
teor da decisão proferida no RE no 614.406/RS – que declarou a inconstitucionalidade do art. 12
da Lei no 7.713/88, que determinava, para a cobrança do imposto incidente sobre rendimentos
recebidos de forma acumulada, a aplicação da alíquota vigente no momento do pagamento sobre
o total recebido – cuja decisão definitiva do STF no aludido feito, também recebido na
sistemática da repercussão geral, é de observância obrigatória pelo CARF, ao teor do art. 62, §
2o do RICARF.
Portanto, indene de dúvida que a tributação incidente sobre o RRA recebido no
ano-calendário de 2008, tendo por base os rendimentos omitidos decorrentes de ação judicial e
excluída a parcela relativa aos juros moratórios aplicados na conta de liquidação judicial, deverá
ser apurada mensalmente com base nas tabelas dos meses que se referem os rendimentos
recebidos, ao teor do entendimento editado pelo STF, e não pelo montante global pago
extemporaneamente, razão pela qual torno insubsistente o crédito tributário exigido.
Fl. 70
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2003-006.076 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10320.722024/2012-04

Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PARCIAL PROVIMENTO ao presente recurso,
para determinar o recálculo do imposto devido sobre os valores recebidos decorrentes do
processo judicial federal, excluindo-se da base de cálculo a parcela correspondente aos juros
moratórios sobre os rendimentos tributáveis apurados, bem como aplicando-se as tabelas e
alíquotas vigentes à época em que os rendimentos deveriam ter sido pagos (regime de
competência).
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 71
DF CARF MF
Original